Tribunal: TJSP
Processo: 2225647-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determina remessa ao contador judicial para elaboração de cálculo, com incidência da TR na correção monetária, reconhecendo a existência de coisa julgada.
Anterior homologação de cálculos de liquidação apresentados pela autarquia, sem qualquer ressalva. Credor deixou transcorrer in albis prazo para impugnação. Preclusão temporal e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determina remessa ao contador judicial para elaboração de cálculo, com incidência da TR na correção monetária, reconhecendo a existência de coisa julgada.
Anterior homologação de cálculos de liquidação apresentados pela autarquia, sem qualquer ressalva. Credor deixou transcorrer in albis prazo para impugnação. Preclusão temporal e consumativa configuradas.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225647-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CESAR FERREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225647-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15.181
2
Agravo de Instrumento no: 2225647-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: São Paulo - 6a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 15.181
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que determina remessa ao contador judicial para
elaboração de cálculo, com incidência da TR na correção
monetária, reconhecendo a existência de coisa julgada.
Anterior homologação de cálculos de liquidação apresentados pela
autarquia, sem qualquer ressalva. Credor deixou transcorrer in
albis prazo para impugnação. Preclusão temporal e consumativa
configuradas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por PAULO CÉSAR FERREIRA contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz Dr. William Mikalauskas, nos autos de incidente de
cumprimento de sentença, que determinou remessa dos autos ao contador para
elaboração de cálculos, com aplicação dos critérios de juros e correção monetária
previstos na Lei 11.960/2009, em respeito à coisa julgada (autos originários - fls.
168).
Sustenta o agravante, por meio de seu advogado Dr. Mário
Sérgio Murano da Silva, a inaplicabilidade da TR para correção monetária, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225647-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15.181
3
decidido pelo C. STF no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), devendo
ser utilizado o IPCA-E a partir de 30/06/2009. Argumenta que o v. acórdão
prolatado em Embargos de Declaração fez constar que a definição do tema se
encontrava pendente em incidente de Repercussão Geral (Tema 810) e, ainda que
assim não fosse, a aplicação do decidido pelo C. STF não infringe a coisa julgada,
por serem correção monetária e juros de mora meros consectários legais da
condenação principal, devendo ser aplicado o índice vigente no momento do
cumprimento da obrigação, conforme entendimento adotado pelo C. STJ, no REsp
1.205.946/SP (fls. 1/8).
Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (fl. 10).
O agravado não apresentou contraminuta (fl. 16).
RELATADOS, passo a decidir.
A irresignação do autor não prospera.
Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido de juros de mora e correção
monetária nos termos da Lei 11.960/2009, considerando recente modulação dos
efeitos e âmbito de eficácia nas ADIs 4.425 e 4.357 pelo C. STF, bem como demais
consectários legais (autos originários - fls. 23/43).
Registre-se que o autor opôs Embargos de Declaração contra o
v. acórdão da fase de conhecimento, alegando omissão e obscuridade no v. aresto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225647-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15.181
4
ante a impossibilidade de emprego da TR na correção monetária, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 pelo C. STF. Referido
recurso foi rejeitado, conforme se vê do acórdão de fls. 44/49 do incidente.
Entretanto, apesar da rejeição dos mencionados Embargos de
Declaração, ficou assentado no v. acórdão o seguinte:
“Observo que o âmbito de eficácia da recente modulação dos efeitos
do julgamento proferido nas ADIs nos 4.357 e 4.425, pelo Plenário
do Colendo Supremo Tribunal Federal, durante a sessão de 25 de
março de 2015, restringiu-se a feitos com precatório já expedido,
aos quais se conferiu eficácia prospectiva à Lei no 11.960/2009 até
25/03/2015, quando, então, passará a incidir o IPCA-E (AgRg no
RE no 747703 Plenário do STF, Rel. Min. Luiz Fux).
Repise-se que a precitada decisão plenária delibera tão somente
sobre o regime de precatórios, de modo que, na incidência de
correção monetária e juros de mora, na fase de conhecimento e na
execução antes da fase de precatório, permanece aplicável o art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
pois a definição sobre o tema ainda se encontra pendente em
incidente de Repercussão Geral (Tema no 810
RE no
870.947/SE).” (fl. 47/48)
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ
FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225647-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15.181
5
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária dos precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido
índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a
aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir
de 30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Compulsando os autos, verifica-se que o trânsito em julgado da
sentença, na fase de conhecimento, ocorreu em 06/05/2016 (fl. 50), antes, portanto,
da decisão proferida pelo C. STF, no Tema 810 de repercussão geral.
Apesar disso, a decisão anterior não contrariou o que foi
decidido posteriormente pela Corte Suprema, tendo em vista que deixou ressalvada
a possibilidade de modificação do critério de correção monetária, não sendo assim
caso de aplicação do Tema 733 do C. STF.
Desse modo, não se há de falar em violação à coisa julgada, eis
que a mencionada decisão do C. STF é superveniente ao julgado da fase de
conhecimento, cabendo sua aplicação imediata na etapa de execução do julgado,
momento em que são definidos os parâmetros sob os quais será cumprido o título
executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225647-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15.181
6
Todavia, o credor concordou com a conta de liquidação
apresentada pela autarquia, na qual foi aplicada a TR para correção monetária,
requerendo “se digne de homologar os cálculos de liquidação oferecidos pelo
executado deixando, contudo, expressamente ressalvado na sentença de liquidação
o direito do exequente a eventuais diferenças resultantes do completo julgamento
da modulação dos efeitos das referidas ADIs. e na Repercussão Geral no 810 do
STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).” (fl. 3).
Na sequência, a decisão que homologou a conta da autarquia foi
proferida nos seguintes termos: “Ante a concordância da autoria, declaro
consolidado o cálculo do INSS de fls. 52/56 (R$ 144.912,77). Trata-se de
composição amigável, de modo que não há interesse recursal presente. Em razão
disso, após vista ao INSS, não havendo manifestação, certifique o Trânsito em
Julgado.” (fl. 79).
Como se vê acima, não houve qualquer ressalva quanto a
possibilidade de o autor reivindicar, posteriormente à decisão do C. STF no Tema
810, eventuais diferenças relativas à aplicação do IPCA-E. Referida decisão não
sofreu impugnação do autor.
Sendo assim, a questão está superada pela preclusão temporal e
consumativa, eis que o credor teve oportunidade de impugnar a decisão
homologatória de cálculos, em sede própria e no tempo oportuno, mas não o fez.
Desse modo, a decisão agravada não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225647-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15.181
7
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos
moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator